Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. DEFERIMENTO EM FAVOR DA AVÓ PATERNA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO EM FAVOR DA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A agravante não comprovou situação fática excepcional a justificar a alteração da fixação da guarda provisória em seu favor.
2. Imperiosa a manutenção da guarda provisória deferida a avó paterna, até que haja estudo psicossocial alicerçado e a realização do devido contraditório no decorrer da regular instrução processual do feito, para se aferir quem detém melhores condições de cuidar da criança.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.